Tribunal: TJSP
Processo: 1005332-27.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Acidentária – Males ortopédicos (joelho direito) – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000702050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005332-27.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JAIR PEREIRA
PINTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso. Sustentou oralmente a Dra. Janaína Martins Oliveira, OAB n.o 144.240.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1005332-27.2018.8.26.0348
Voto no 23.933
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1005332-27.2018
APELANTE:
Jair Pereira Pinto
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Mauá 5a Vara Cível
VOTO No 23.933
Acidentária
Males ortopédicos (joelho direito)

Incapacidade
laborativa
e
nexo
causal
não
comprovados
Benefício acidentário indevido

Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença, que
julgou improcedente o pedido de reparação acidentária fundado em
moléstias ortopédicas ocupacionais de joelho direito (fls. 294/299).
Inconformado, o autor insiste refutar o laudo
pericial com base nos documentos vindos com a inicial, aduzindo
também que não teriam sido considerados o tempo na função habitual
e a CAT emitida pela empregadora, reconhecendo liame ocupacional.
Também insiste que suas funções eram penosas, de modo que o
próprio perito teria admitido limitação para o seu exercício Pugna,
assim, pela procedência do pedido ou pela conversão do julgamento
em diligência, caso se entenda necessário (fls. 303/306).
Contrarrazões à fl. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1005332-27.2018.8.26.0348
Voto no 23.933
fls.3
FUNDAMENTO E DECIDO.
De plano, anoto que não há razão para
conversão do julgamento em diligência.
No caso, a prova pericial produzida em
primeiro grau, acrescida das demais provas colacionadas, trouxe
subsídios suficientes para a solução da controvérsia, não demandando
esclarecimentos adicionais.
Passo à análise do mérito.
Lide acidentária ajuizada por vigilante (fls. 12 e
16), fundada em incapacidade laborativa decorrente de moléstias
ortopédicas de joelho direito, supostamente de origem ocupacional.
Designada perícia, o médico realizou o exame
físico, que restou assim descrito:
Membros inferiores Joelho Direito: Inspeção estática
sem alterações dignas de nota. Ofereceu resistência aos movimentos dirigidos sob
alegação de dor, e reagiu com defesa à flexão máxima do joelho. Discreta
instabilidade ligamentar ântero posterior e colateral medial. Deambulação livre,
marcha regular e incaracterística. (fl. 253 grifei)
Diante do quadro apurado e considerando as
funções observadas em vistoria ambiental, o médico concluiu pela
inexistência de incapacidade laborativa:
Há potencial sintomático das lesões do joelho que pode
se manifestar com respostas limitantes em atividades que dependam de maior
exigência funcional de membros inferiores, embora não se tenha observado
comprometimento funcional no exame pericial. Em vista do que foi avaliado no
trabalho do Autor, pode-se concluir que tais limitações não se aplicam à atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1005332-27.2018.8.26.0348
Voto no 23.933
fls.4
habitual exercida. (fl. 256 destaquei)
Frise-se
que,
consoante
a
legislação
acidentária, não basta a existência de lesão ou moléstia, sendo de
rigor que estas promovam objetiva e atual incapacidade para o
trabalho, de forma que, no caso em análise, conforme reconhecido
pelo perito, não há sinais de déficit laboral.
Quanto ao nexo causal, o jurisperito realizou a
vistoria ao local de trabalho, e após avaliar as atividades exercidas
pelo autor (fl. 254), não encontrou fatores laborais de risco para lesões
de joelhos:
Há
períodos
de
ortostatismo
intercalados
com
deslocamentos a curtas distâncias nas imediações do posto de trabalho, e outros na
posição sentada quando faz consultas e registros no computador. A atividade é
realizada sobre piso regular, e ocasionalmente, com baixa frequência, há maior
exigência funcional para a subida no rebocador, conforme descrito. Portanto, com
base nos indicadores biomecânicos citados, não cabe a caracterização de sobrecarga
funcional nem trauma cumulativo como fator de risco para lesões de joelhos. (fl.
254)
A par de tais dados, anotando, ainda, a
ausência de notícia sobre traumas de alta energia ou de tratamentos
para lesões agudas, o expert foi categórico quanto ao caráter
degenerativo e constitucional das alterações, afastando por completo o
liame ocupacional (fl. 255).
Vale destacar que, impugnado o laudo pela
falta de intimação das partes para a perícia ambiental (fls. 259/260), foi
determinada nova vistoria (fl. 274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1005332-27.2018.8.26.0348
Voto no 23.933
fls.5
Todavia, intimado (fl. 275), o segurado deixou
de acompanhar a nova diligência, de modo que descabidas, agora,
as alegações de que as informações prestadas por paradigmas e
prepostos seriam inverídicas.
Assim, repetida a visita técnica, fato é que o
expert confirmou as conclusões anteriores (fls. 284/285).
Por fim, anoto que apesar de, realmente, haver
CAT emitida pela empregadora noticiando a ocorrência de acidente
atingindo justamente o joelho direito do obreiro (fl. 216), na particular
hipótese dos autos, tal fato não refuta as conclusões do acólito de
confiança.
Inicialmente, há que se considerar que o
documento em questão comprova a ocorrência de incidente em
30.03.2009, enquanto, segundo relatos do próprio autor, suas queixas
teriam se iniciado em 2015 (conforme narrado ao jurisperito fl. 252)
ou, ainda, em 2016 (conforme laudo administrativo fl. 58).
Por sua vez, conforme observado pelo expert,
os exames complementares confirmam o diagnóstico de alterações do
joelho apenas em 2012, com novas informações somente a partir de
2016 (fl. 255).
Retornando à indigitada CAT, ressalto também
que segundo suas anotações não houve afastamento, dado
confirmado segundo relatório de fl. 214, denotando-se falta de
gravidade ao ocorrido.
Por fim, destaque-se que a peça inaugural é
restrita ao atribuir os problemas de joelho do obreiro às supostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1005332-27.2018.8.26.0348
Voto no 23.933
fls.6
condições agressivas de trabalho, sequer referindo o infortúnio em
questão, revelando que o próprio obreiro não vislumbrou relação entre
as alterações observadas atualmente e o antigo incidente.
Em suma, ausente os requisitos legais, de rigor
a manutenção da r. sentença de improcedência do pedido, isentando o
autor dos encargos da sucumbência, por força do art. 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR